Tribunal: TJBA
Processo: 8036775-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036775-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE LUIS PINTO DANTAS CUNHA e outros (2) Advogado(s): LUANDA OLIVEIRA RODRIGUES, RAONI ANDRADE RODRIGUES, LUIZ FELIPE SANTOS PEREIRA DE CASTRO AGRAVADO: MARIA RIVALDETE PEREIRA ALVES CUNHA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS NATURAIS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. RENDA MODESTA E COMPROMETIDA COM DESPESAS ESSENCIAIS. PATRIMÔNIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. FILHO COM TEA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO PARA O FINAL DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por três herdeiros do primeiro casamento do falecido contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na Ação Declaratória de Negócio Jurídico Simulado c/c Nulidade de Doações Inoficiosas. Os Agravantes alegam hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.673.400,00, sob pena de extinção do processo por ausência de recolhimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Agravantes, pessoas naturais, preenchem os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se, na impossibilidade de concessão integral do benefício, é cabível o diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo, como medida de garantia do acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, aplicável a pessoas naturais (art. 99, § 3º, CPC), possui caráter relativo e pode ser afastada por elementos probatórios em contrário, cabendo ao magistrado solicitar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, o que foi devidamente atendido pelos Agravantes mediante extensa documentação. 4. A análise conjunta da receita auferida, das despesas mensais essenciais e da ausência de liquidez do patrimônio demonstra a impossibilidade de arcar com o valor das custas iniciais de uma causa de elevado valor, sem prejuízo do sustento próprio e familiar, ainda que os rendimentos individuais não configurem situação de miserabilidade extrema. 5. A Agravante Tatiana possui despesas consideráveis e permanentes com o tratamento de saúde e educação de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que compromete substancialmente seus rendimentos mensais. O Agravante André possui renda líquida comprometida com o sustento de filho. O Agravante Paulo demonstrou ser dependente financeiro de sua genitora, com rendimentos mínimos e ausência de bens próprios. 6. O direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF) impõe que, mesmo diante da impossibilidade de concessão integral da gratuidade, seja ponderada a alternativa do diferimento do recolhimento das custas para o final da lide, como mecanismo para não inviabilizar o ingresso em juízo. 7. O diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo constitui medida idônea e equilibrada, conciliando o princípio do acesso à justiça com o dever de contrapartida financeira do jurisdicionado, que se concretizará no momento em que houver o desfecho da lide e, possivelmente, o proveito econômico almejado com a reversão da alegada fraude patrimonial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "O diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo é medida que se impõe, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, quando a comprovação da hipossuficiência for mitigada pelo elevado valor da causa e pela ausência de liquidez imediata dos bens, mas demonstrada a impossibilidade de arcar com o recolhimento inicial, sem prejuízo do sustento do requerente e de sua família." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento 8075387-30.2024.8.05.0000, Rel. Des(a). Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em 25/03/2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036775-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANDRE LUIS PINTO DANTAS CUNHA e outros (2) e como agravada MARIA RIVALDETE PEREIRA ALVES CUNHA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça